Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOLUÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO CÍVEL.
I. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no âmbito dos autos de no 0717392-10.2023.8.07.0009, tendo como suscitado o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF. O processo tem como objeto compelir comprador a transferir para seu nome o veículo e débitos oriundos do bem, em razão da ausência de realização da transferência formal por ocasião da tradição, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. Conheço do conflito de competência, uma vez que preenchidos os pressupostos processuais e regimentais.
III. O DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido, é o Conflito de Competência no 07269991620198070000 , Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. As decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Hipoteticamente, imagine o caos se um Juiz de Vara Família não pudesse determinar a um órgão público qualquer a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado.
V. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
VI. Portanto, não haveria razão de serem mantidos o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição aos órgãos públicos quanto à realização da transferência, seja do veículo seja dos débitos a ele vinculados. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário.
VII. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise.
VIII. Conflito de competência CONHECIDO para declarar competente o Juízo Suscitado - 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF.